Tribunal: TJSP
Processo: 0029229-60.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
REEXAME DE MATÉRIA ARGUIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF) e RecursoS especiaIS nos 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS (Tema 905, STJ) – Necessidade de ser reapreciada a questão, de acordo com o tema no 810 firmado pelo Supremo Tribunal Federal, e tema 905 do STJ, que examinaram a matéria: 'Validade da correção monetária e dos

Ementa:
REEXAME DE MATÉRIA ARGUIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF) e RecursoS especiaIS nos 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS (Tema 905, STJ) – Necessidade de ser reapreciada a questão, de acordo com o tema no 810 firmado pelo Supremo Tribunal Federal, e tema 905 do STJ, que examinaram a matéria: 'Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009' – Recurso extraordinário que decidiu que a correção monetária a ser calculada pelo IPCA-E (Tabela Prática do TJSP) – Juros de mora calculados nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/2007, com a redação da Lei no 11.960/2009, conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança – Embargos de declaração rejeitados – Decisão pela não modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade – Necessidade de adequação do v. acórdão ao decidido nos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0029229-60.2011.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
DORA LUCIA FRANCO DE GODOY ROCHA, JOSE ROBERTO GATI
MARTINS e VALDIRIA MONGE RICCI BENETTI, são apelados FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO e SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Necessidade de adequação do v. acórdão ao decidido nos Temas 810 do STF e
905 do STJ. V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PERCIVAL
NOGUEIRA (Presidente), ANTONIO CELSO FARIA E JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0029229-60.2011.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 35.204 - aba
2
Voto no 35.204
Apelação Cível no 0029229-60.2011.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelantes: DORA LUCIA FRANCO DE GODOY ROCHA e
OUTROS
Apeladas: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e
OUTRA
JUÍZA: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
REEXAME DE MATÉRIA ARGUIDA EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO 870.947/SE, COM REPERCUSSÃO
GERAL RECONHECIDA (TEMA 810, DO STF) E
RECURSOS
ESPECIAIS
NoS
1.495.146/MG,
1.492.221/PR
E
1.495.144/RS
(TEMA
905,
STJ)
Necessidade de ser reapreciada a questão, de acordo com
o tema no 810 firmado pelo Supremo Tribunal Federal, e
tema 905 do STJ, que examinaram a matéria: 'Validade da
correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre
as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação
dada pela Lei 11.960/2009' Recurso extraordinário que
decidiu que a correção monetária a ser calculada pelo IPCA-
E (Tabela Prática do TJSP) Juros de mora calculados nos
termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/2007, com a redação
da Lei no 11.960/2009, conforme a remuneração oficial da
caderneta de poupança
Embargos de declaração
rejeitados
Decisão pela não modulação dos efeitos da
declaração de inconstitucionalidade
Necessidade de
adequação do v. acórdão ao decidido nos Temas 810 do
STF e 905 do STJ.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Dora Lucia
Franco de Godoy Rocha e outros (fls. 157/191) contra a r. sentença de
fls. 138/141, cujo relatório se adota, que julgou procedente a extinta a
ação declaratória de obrigação de fazer cumulada com pagamento de
atrasados ajuizada em face do Estado de São Paulo e outro, nos termos
do artigo 269, IV do Código de Processo Civil/73, tendo em vista a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0029229-60.2011.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 35.204 - aba
3
ocorrência da prescrição do fundo de direito.
Os embargos de declaração opostos pelos autores (fls.
145/152), foram acolhidos pela r. decisão de fls. 154, para o fim de
analisar o pedido de assistência judiciária gratuita, o qual, todavia, foi
indeferido.
Em apelação os autores postulam a concessão da
assistência judiciária gratuita, uma vez que com a emenda da inicial o
valor da ação ficou muito elevado e isso interferiu na renda mensal
familiar por eles auferida.
Afirmam a inocorrência da prescrição do fundo de direito,
pois, tratando-se de reajuste de vencimentos/proventos que repercute na
remuneração dos meses seguintes, a prescrição atinge somente as
parcelas vencidas fora do quinquênio, incidindo enunciado da Súmula
no 85/STJ. Suscitam também a ocorrência de cerceamento de defesa,
visto que pretendiam a produção de prova documental, por entenderem
indispensável ao deslinde da causa.
Sustentam que o Estado, com vistas à conversão dos
valores dos vencimentos dos servidores públicos de cruzeiro para a
URV, adotou a data do fechamento da folha de pagamento e computou
as quantias, em cruzeiro real, da URV dos últimos dias dos meses de
novembro e dezembro de 1993, e janeiro de 1994, um salário menor em
quantidade de URV ́s do que aquele recebido no mês anterior em
moeda corrente, tudo em razão a sistemática da conversão adotada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0029229-60.2011.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 35.204 - aba
4
restando um intervalo de tempo inalcançado pela inflação, que teve
como resultado uma perda de 11,98%, percentual esse já sedimentado
pelos Tribunais Superiores.
Aduzem que, não obstante as controvérsias que surgiram
quanto a aplicação dessa norma aos servidores estaduais e municipais, a
jurisprudência dos Tribunais Superiores entendeu ser perfeitamente
cabível a apontada conversão em URV ́s das remunerações dos
servidores de todas as esferas da Federação.
Foram apresentadas contrarrazões apenas pela Fazenda
Pública do Estado de São Paulo (fls. 240/267).
O v. acórdão de fls. 277/288 deu provimento ao apelo dos
autores para o fim de lhes conceder o benefício da assistência judiciária
e afastar a prescrição do fundo de direito reconhecido na sentença. Na
forma do artigo 513, § 3o do Código de Processo Civil/73 julgou, desde
logo, o pedido inicial para o fim de condenar as rés a recalcularem os
proventos dos autores, considerada a data do efetivo pagamento,
mediante conversão em URV, com a aplicação da Lei Federal no
8880/94, apostilando-se, pagando as diferenças vencidas e vincendas,
devidamente atualizadas a contar da data em que seriam devidas, com
observância da prescrição quinquenal das parcelas, incidindo ainda
juros de 6% ao ano a partir da citação, na forma do artigo 1o - F da Lei
9494/97 com a redação a Medida Provisória no 2.180-35/2001, haja
vista a declaração de inconstitucionalidade por arrastamento (ADI ́s nos
4.357 e 4.425).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0029229-60.2011.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 35.204 - aba
5
Os embargos declaratórios opostos pela Fazenda Pública do
estado de São Paulo (fls. 291/295) foram rejeitados pelo v. acórdão de
fls. 298/307.
Os Recursos Extraordinário e Especial interpostos pela
Fazenda Pública do Estado de São Paulo (fls. 310/330 e 332/355) foram
contrarrazoados
pelos
autores
às
fls.
358/368
e
370/383
respectivamente.
Diante do julgamento do RE n 870.917/SE Tema 810,
STF, com embargos de declaração rejeitados e sem modulação dos
efeitos da decisão anteriormente proferida, o d. Presidente da Seção de
Direito Público, determinou o retorno dos autos ao relator ou ao seu
sucessor, conforme o disposto no inc. IV do art. 108 e caput do art.109
do Regimento interno deste Tribunal de Justiça, para que o órgão
colegiado reaprecie a questão nos termos do art. 1.030, inc. II do
Código de Processo Civil (fls. 399/400).
É o relatório.
Em decisão proferida em 20.09.2017, o C. STF, por
ocasião do julgamento do RE no 870.947/SE (tema 810), decidiu:
“1) O art. 1o-F da lei no 9.494/97, com a redação dada pela
lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0029229-60.2011.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 35.204 - aba
6
relação jurídico-tributária, aos que devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CF/ art. 5o, “caput”);
2) Quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-
F da Lei no 9.494/97 com redação dada pela lei no
11.960/09; e
3) O art. 1o-F da lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada
a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina.
4)
Quanto
à
correção
monetária,
reconhecida
a
inconstitucionalidade da aplicação da Taxa Referencial
TR, como bem ressaltou o Excelentíssimo Ministro do STF
Luiz Fux, a fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e
com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o
que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a
questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.4.25, entendo que
devam ser idênticos os critérios para a correção monetária
de precatórios e condenações judiciais da Fazenda Pública.
Naquela oportunidade, o STF assentou que, após 25.03.15,
todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser
corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E), aplicando-se tal índice a todas as
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
qualquer que seja o ente federativo de que se cuide.”
Esclarece-se que o Tema 810 do C. STF declarou que
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei
no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0029229-60.2011.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 35.204 - aba
7
No julgamento proferido pelo colendo Plenário do STF, foi
afastado o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção
monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período
anterior à expedição do precatório, e em seu lugar, o índice de correção
monetária adotado foi o IPCA-E.
Ressalte-se que no julgamento dos Recursos Especiais nos
1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS (Tema 905), em
22.02.2018, foi firmada a seguinte tese:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser
aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se
em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período
correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos
índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices
sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial
de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25
de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na
aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0029229-60.2011.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 35.204 - aba
8
aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos
débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5%
ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência
da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1%
ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual
de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;
correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0029229-60.2011.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 35.204 - aba
9
e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da
mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária,
no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o
art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com
redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na
repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de
tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora
são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra
isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a
utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e
compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a
aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida
no caso concreto.”
Em 03.10.2019, sobreveio o julgamento pelo E. STF que,
por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração relativos ao
Recurso Extraordinário com repercussão geral no 870.947/SE (tema
810), e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida;
de forma que o IPCA deve ser o índice de correção monetária aplicável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0029229-60.2011.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 35.204 - aba
10
desde a promulgação da Lei no 11.960/09.
Observe-se que a declaração de inconstitucionalidade
reveste-se ordinariamente de efeito ex tunc, ou seja, retroage ao
momento em que editado o ato estatal reconhecido inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal.
Dessa forma, a adequação do julgado é medida que se
impõe. Diante da declaração de constitucionalidade parcial do artigo 5o
da Lei 11.960/09, no que tange à fixação dos juros moratórios segundo
o índice de remuneração da caderneta de poupança nas condenações da
Fazenda Pública oriundas de relação jurídica não tributária (Tema 810,
do C. STF), de rigor a adequação do v. acórdão para determinar a
incidência dos juros de mora tal qual nele decidido até a entrada em
vigor da Lei Federal no 11.960/09, quando então passam a incidir no
mesmo percentual aplicável às cadernetas de poupança.
Ademais, consoante o decidido no Tema 810 do STF, partir
da vigência da Lei 11.960/09, cumpre adotar-se o IPCA-E para a
atualização de atrasados.
Mantidos os ônus sucumbenciais fixados, uma vez que a
adequação é decorrente de causa externa ao processo, qual seja,
inflexão vinculante de decisão paradigmática do colendo Supremo
Tribunal Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0029229-60.2011.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 35.204 - aba
11
Portanto, pelo exposto, meu voto altera o v. acórdão, para
adequar índices de juros e mora e correção monetária à tese
firmada pelo E. STF com o julgamento do Tema no 810 e pelo E.
STJ com o julgamento do Tema 905.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)